Tribunal: TJDFT
Processo: 0713952-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713952-13.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS AGENTES DE TRANSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, ASSOCIACAO DOS AGENTES DE TRANSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas pelas partes contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em virtude do reconhecimento de litispendência em relação aos autos da ação ordinária no 0705974-19.2021.8.07.0018, originariamente em trâmite na 3a Vara de Fazenda Pública, ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – AGEDETRAN, em desfavor do DETRAN e do DISTRITO FEDERAL. A autora foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Embargos de declaração opostos pela autora (ID 47082604) e pelo réu (ID 47082590). Não conhecido o recurso da autora. Dado provimento ao recurso do réu, para fixar, por equidade, os honorários advocatícios devidos pela autora em R$ 300,00 (trezentos reais). Apelam a autora (ID 47082631) e o réu (ID 47082645). A primeira afirma a inexistência de litispendência, especialmente diante da exclusão dos agentes de trânsito da base de representatividade do SINDETRAN, impetrante do mandado de segurança no 0705974-19.2021.8.07.0018, cujo pedido seria, outrossim, mais genérico do que o formulado nestes autos. Informa ainda que, naqueles autos, foi proferida sentença denegatória da segurança pleiteada, que, portanto, não teria o condão de fazer coisa julgada em relação à presente demanda, ante o teor dos artigos 81, parágrafo único, III, e 103, III, do CDC. Reitera os argumentos da exordial. Requer, desse modo, a cassação da sentença, a fim de que os autos retornem à origem para regular prosseguimento, ou a reforma da decisão, mediante a procedência dos pedidos iniciais. O réu, por sua vez, impugna especificamente o capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios, defendendo a impossibilidade de sua fixação por equidade. Requer, assim, a reforma da decisão, para que sejam fixados os honorários em R$ 9.230,75 (nove mil duzentos e trinta reais e setenta e cinco centavos), correspondentes a 25 URH, mínimo recomendado pela Tabela de Honorários da Seccional OAB-DF. Contrarrazões do réu (ID 47082646), pelo desprovimento do recurso da autora. Contrarrazões desta (ID 47082654), pelo desprovimento do recurso daquele. Preparo regular do recurso da autora (ID 47082634 e 47082637). Dispensado o preparo do recurso do réu (art. 1.007, § 1o, do CPC). Os recursos foram distribuídos para a 8a Turma Cível, sob a relatoria do Excelentíssimo Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB, o qual reconheceu a conexão desta demanda com a veiculada nos autos no 0705974-19.2021.8.07.0018, na qual fora interposta apelação, distribuída para esta Relatoria, integrante da 3a Turma Cível. Por consequência, determinou a redistribuição do presente feito para esta Relatoria (ID 48326182). Os presentes autos foram redistribuídos aleatoriamente para o Excelentíssimo Desembargador LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA, em razão do afastamento desta Relatoria, no período da redistribuição (ID 48363696 e 48528030). O referido desembargador declinou de sua competência para esta Relatoria em razão da prevenção, determinando a sua redistribuição (ID 49765858). Opostos embargos de declaração pela ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – AGEDETRAN, em face da decisão do Desembargador LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA, que encaminhou as apelações interpostas pelas partes ao Relator prevento (ID 50223088), no qual afirma, em síntese, que: “A decisão embargada é omissa quanto ao fato, já apontado nas razões de apelação da ora Embargante, de que houve prolação de sentença (e também de acórdão por essa e. Corte) antes mesmo do ajuizamento da presente ação e da distribuição do presente apelo, respectivamente; situação que afasta a conexão e, por conseguinte, a prevenção do e. Juízo [...] A regra da conexão estatuída pelo art. 55, §1o do CPC é expressa no sentido de afastar tal hipótese nos casos em que já tenha sido sentenciada a ação anterior, como no caso vertente. Afastada a hipótese de conexão, também não há se falar em prevenção na medida em que o art. 81, §1o do Regimento Interno do TJDFT apenas admite a prevenção na hipótese de conexão entre processos. Deste modo, inexistindo a conexão, também inexiste a prevenção do juízo do e. Desembargador Roberto Freitas Filho [...] Diante do exposto, o Embargante requer sejam acolhidos os presentes embargos para que, sanando a omissão apontada, seja determinada a redistribuição do presente feito para relatoria do e. Desembargador José Firmo Reis Soub da 08a Turma Cível desse e. Tribunal, ante a ausência de conexão e prevenção”. Contrarrazões em que o embargado alegou a ocorrência da preclusão (ID. 52630505). Intimada, a embargante defendeu a regularidade do recurso (ID. 53452472). Com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, o Excelentíssimo Desembargador LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA negou seguimento ao recurso, nos seguintes termos: [...] Com efeito, a decisão desta Relatoria apenas encaminhou os autos ao Eminente Desembargador Roberto Freitas Filho, uma vez que decisão anterior, da 8a Turma Cível, já havia reconhecido a prevenção. Os argumentos trazidos nos embargos declaratórios se confundem com a própria questão de fundo das apelações, isto é, a discussão em torno da existência ou não da litispendência e/ou da conexão. Entretanto, não caberia a esta Relatoria decidir sobre tal matéria em simples decisão que encaminhou os autos ao Relator prevento. Assim, os vícios apontados não guardam qualquer relação com o teor da decisão recorrida. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir do Juízo violam o princípio da dialeticidade. A omissão ocorrerá quando desconsiderados fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento. Deste modo, os aclaratórios não abarcam suprir vício ou conflitos entre as teses alegadas pelos contendedores ou outras questões externas à decisão (STJ/EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1390882/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 07/12/2011; EDcl nos EAg 1159897/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 09/11/2011; AgRg no AgRg no Ag 864.117/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 15/03/2010). Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO [...]. DECIDO. Os presentes autos foram remetidos à 3a Turma Cível, por ordem do Excelentíssimo Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB, integrante da 8a Turma Cível, o qual reconheceu a conexão desta demanda com a veiculada nos autos no 0705974-19.2021.8.07.0018, na qual fora interposta apelação, anteriormente distribuída para esta Relatoria. O art. 55 do CPC apresenta o conceito jurídico de conexão de ações. Confira-se: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput : I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. A conexão ocorre quando duas ou mais ações possuem pedido ou causa de pedir em comum. Portanto, nessas duas hipóteses, a competência relativa poderá ser modificada, segundo o art. 54 do CPC. Nesse caso, as ações serão reunidas para decisão conjunta, exceto se alguma delas já possuir sentença. Por fim, reúnem-se ainda, para julgamento conjunto, os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. No presente caso, as apelações foram distribuídas à 8a Turma Cível no dia 25/05/2023, e a decisão que ordenou a redistribuição do presente feito a esta Relatoria, em razão da conexão, foi proferida no dia 27/06/2023 (ID 48326182). Contudo, a apelação cível interposta no processo no 0705974-19.2021.8.07.0018, distribuída para a 3a turma Cível, sob esta Relatoria, na qual fora apontada eventual conexão pelo Excelentíssimo Desembargador integrante da 8a Turma Cível, foi julgada em 14/12/2022. Ou seja, a decisão que determinou a reunião dos feitos, em razão da conexão, foi proferida, nos presentes autos, quando já julgada a apelação interposta no processo no 0705974-19.2021.8.07.0018. Na verdade, o presente feito foi proposto em 26/08/2022, quando já proferida sentença na ação ordinária n. 0705974-19.2021.8.07.0018, em 21/09/2021. Assim, não há que se falar em conexão, em razão da ocorrência da exceção prevista no art. 55, § 1o, do CPC, o que impede a reunião de processos para julgamento conjunto das demandas, no intuito de se evitar decisões conflitantes. Impossibilitada a reunião dos processos por conexão, há óbice ao reconhecimento de prevenção do órgão e da relatoria, para julgamento de recurso, nos termos do art. 81 do Regimento Interno do TJDFT. Confira-se: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. (Incluído pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Assim, por ausência de previsão regimental, inexiste regra a apontar a prevenção de Órgão e relator em recursos de processos distintos em que não caracterizada a conexão. Há de se esclarecer que a sentença proferida no presente processo, julgou extinto o feito, sem análise do mérito, em virtude do reconhecimento de litispendência em relação aos autos da ação ordinária no 0705974-19.2021.8.07.0018. Assim, o reconhecimento da conexão entre os feitos, nesse caso, se confunde com o objeto da controvérsia do recurso interposto na presente demanda, onde se discute a litispendência, e, por consequência, declinar da competência, nesse caso, seria antecipação do mérito recursal. Ademais, importante ressaltar que, em que pese, a decisão proferida pelo Excelentíssimo Desembargador LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA, que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – AGEDETRAN, na qual se suscita a ausência de conexão e, consequentemente, da prevenção desta Relatoria, sob a justificativa de que a decisão recorrida não tinha cunho decisório, pois apenas deu prosseguimento no feito, cumprindo decisão anterior, não caracteriza a preclusão para discussão da matéria. O § 4o, do art. 81 do RITJDFT, expõe que a prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. Assim, se não houve julgamento do presente recurso, não há óbice para se discutir eventual prevenção no presente feito. Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso seja redistribuído à Sua Excelência Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB, integrante da 8a Turma Cível. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de março de 2024 17:07:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador